Tribunal: CARF
Processo: 10293.720868/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720868/2012-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.064 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Embargante
CONSELHEIRA PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a
CÂMARA DA 2a SEÇÃO
Interessado
ESTADO DO ACRE- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreção no período de competência da autuação citado pelo
relator, o equívoco deve ser sanada para incluir o período correto, corrigindo-se
o vício material.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 01. MATÉRIA AJUIZDA NO
STF.
Nos termos da Súmula CARF n.o 01 Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. No presente caso o recorrente ajuizou demanda no STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício material apontado, reratificar o
Acórdão n.o 2301-007.026, de 04 de fevereiro de 2020, para conhecer parcialmente do recurso,
não conhecendo da matéria concomitante, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720868/2012-87
Fl. 3174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720868/2012-87

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado (a), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela Presidente Conselheira desta
Turma, contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.026, 04 de fevereiro de 2020,
proferido pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:
BOLSA DE ESTUDOS PAGAS A MÉDICOS RESIDENTES. EDUCAÇÃO
BÁSICA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Conforme se denota da norma previdenciária, não se enquadram no conceito de
educação básica, e educação profissional e tecnológica, para fins de não
incidência de contribuição previdenciária, as bolsas de pesquisa concedidas aos
segurados empregados e as bolsas de estudo pagas a médicos residentes.
As bolsas de pesquisa pagas aos segurados empregados, não concedidas nos
termos da Lei no 8.958/94, integram a base de cálculo de incidência da
contribuição previdenciária.
Incide contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudos pagas aos
médicos residentes, na qualidade de contribuintes individuais.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de
2%(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de
risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com
base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO
GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no
Fl. 3175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720868/2012-87

595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado aos 23 de abril de 2014). O
§ 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC vigente deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros CARF no julgamento dos recursos no âmbito deste tribunal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Os embargos opostos apontaram concomitância de matéria julgada
administrativamente e judicialmente, já que no que diz respeitosa à autuação da rubrica
cooperativas o contribuinte teria ajuizado ACO no 2443, tendo o STF então determinado em
decisão liminar a imediata suspensão da cobrança.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Já os embargos inominados comportam correções de vícios materiais do julgado.
Os embargos foram opostos para revisar erro material da decisão, contendo o
seguinte:
2. O processo veio do CARF para execução do acórdão do recurso voluntário.
Ocorre que equivocadamente houve julgamento do levantamento/rubrica
Cooperativa de Trabalho, que originalmente compunha o auto de infração.
3. A apreciação desse item do auto de infração no acórdão é equivocada, porque
houve renúncia à discussão administrativa no momento em que o contribuinte
postulou no STF a anulação desse item. A
ação proposta foi a ACO no 2443, tendo o STF então determinado em decisão
liminar a imediata suspensão da cobrança.
Fl. 3176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720868/2012-87

4. Em cumprimento dessa decisão, a Receita Federal solicitou o PAF que estava
em julgamento no CARF, transferiu o item levantamento Cooperativa de
Trabalho para um novo processo, no caso foi o processo 11522.720392/2015-
49, e cumpriu a decisão, efetuando a suspensão da cobrança.
5. Os documentos relativos a esses fatos e aos procedimentos de transferências
realizados estão neste PAF nas folhas 3.119 a 3.141.
6. Enfim, embora a decisão de mérito sobre esse levantamento tenha
simplesmente seguido o entendimento do STF, ante o relatado necessário se faz
a revisão do acórdão, posto que tal item já não mais constituía a lide
administrativa.
Isto posto, envio ao CARF novamente para reavaliação do acórdão.
A matéria teria sido devolvido a esse colegiado em razão de que a decisão de
primeira instância teria decidido sobre a autuação de cooperativas (rubrica), seguinte também na
decisão de segunda instância. De fato, verifico dos autos nas páginas 3.121/3.133 existe
informações sobre o processo que discutiu a referida autuação nesse tema.
Assim, de fato ocorreu a concomitância, uma vez que teria sido discutido em sede
judicial a autuação referida, nos termos da Súmula CARF n.o 01:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, deve ser sanado a interpretação dada no Acórdão de Recurso Voluntário,
para reconhecer a concomitância para o referida rubrica.
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de inominados, com efeitos
infringentes, para sanar o erro material apontado no Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-
007.026, 04 de fevereiro de 2020, para declarar a concomitância sobre a matéria autuada de
Cooperativas, conhecendo parcialmente do recurso voluntário, e no mérito manter as demais
disposições do Acórdão de julgamento de recurso voluntário, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 3177
DF CARF MF
Documento nato-digital